Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705524-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SHENIA DUANNE VIANA DA SILVA OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado BANCO PAN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0712446-38.2022.8.07.0006) ajuizado por SHENIA DUANNE VIANA DA SILVA OLIVEIRA, que, rejeitou a impugnação para manter a decisão de ID 211858027 quanto à imposição de multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer (ID 222864069), in verbis: A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença tempestiva no dia 18/10/2024. Alega, em síntese, que não foi intimado pessoalmente quanto à aplicação da multa diária. Anexou comprovante de pagamento para garantia do Juízo ao ID 216349423/24/25 (R$ 30.494,88). Informa, ainda, que depositou valor incontroverso de R$ 13.910,87 (treze mil novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos). A parte exequente manifestou-se sobre a impugnação ao ID 216122476, pugnando pela sua rejeição e levantamento dos valores depositados, além de requerer o pagamento de saldo remanescente. É o breve relatório. A parte executada é parceira eletrônica, citada e/ou intimada via sistema, logo, a intimação pessoal da parte executada para cumprir a obrigação de fazer ocorreu de forma eletrônica, nos termos do art. 43 do Provimento n.o 12 da Corregedoria, senão vejamos: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. § 1o Das intimações dos despachos e decisões proferidos em processos distribuídos por meio eletrônico constará o conteúdo, a data e a hora em que foram proferidos e a assinatura eletrônica da autoridade que os prolatou. § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. § 3o No instrumento de notificação ou de citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, sendo necessária a impressão de cópia da petição inicial e da decisão que deferir tutela provisória apenas no caso de notificação ou de citação de pessoa física realizada pelos Correios ou por oficial de justiça, salvo nas ações de família. § 4o Sempre que possível, será utilizada a carta AR digital” (grifou-se). Com efeito, o CPC, em seu art. 246, §1o, dispõe que: “(...) as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. E mais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.419/2006, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJe. Nesse contexto, pela simples consulta da parte executada cadastrada nos autos, verifica-se que a instituição financeira possui cadastro no sistema do PJe do e. TJDFT, de forma que a sua intimação pessoal, na forma do art. 485, §1o, do CPC, encontra-se escorreita. Ressalte-se que o advogado da parte executada, JOÃO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, OAB/CE 30348, devidamente cadastrado nos autos, foi quem registrou ciência no expediente, logo, intimado para cumprir a obrigação, conforme espelho abaixo: (...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO para manter a decisão de ID 211858027 quanto à imposição de multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer, haja vista a correta intimação da parte executada, parceiro eletrônico, via sistema. Libere-se para a parte exequente o valor incontroverso depositado ao ID 215702016 (R$ 13.910,87). Dados bancários ao ID 216122476 - PIX 734.474.041-91. Preclusa a presente decisão, libere-se para a exequente o valor depositado ao ID 215700469 (R$ 30.494,88). Considerando que houve o depósito integral da obrigação imposta de forma tempestiva, não há se falar débito remanescente. Após, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Intime-se. Nas razões recursais (ID 68836970), a parte agravante alega que o montante impugnado, encontra-se manifestamente excessivo, haja vista que o cálculo apresentado pela parte exequente não reflete com exatidão os valores efetivamente devidos, o que acarreta uma obrigação desproporcional, com risco concreto de grave prejuízo financeiro e enriquecimento sem causa da parte contrária, violando o princípio da boa-fé objetiva e da justiça contratual. Sustenta que o recorrido não faz jus à multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença proferida, pois não foi intimado pessoalmente de tal obrigação de fazer estipulada na aludida decisão judicial, conforme Súmula 410, do colendo STJ. Defende que a multa exequenda é completamente inexigível em razão de não ter sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, pelo que deve a execução ser extinta nos termos do art. 475-L, III, c/c o art. 618, I, do CPC. Salienta que foi consideravelmente prejudicado, pois requereu inúmeras vezes que todas as intimações referentes ao processo judicial em epígrafe fossem efetuadas exclusivamente em nome do advogado João Vitor Chaves Marques – OAB/CE 30.348, sob pena de arguição futura de nulidade da intimação. Declara ter havido a publicação da sentença, e não houve intimação do advogado João Vitor Chaves Marques – OAB/CE 30.348 quanto aos autos do processo. Aponta que a multa aplicada tem se mostrado totalmente excessiva e em discordância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser revista com a redução do valor a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora. Acrescenta ser possível a minoração da multa imposta em fase de cumprimento de sentença, mesmo com a superveniência do trânsito em julgado, tendo em vista que a coisa julgada material não abarca as astreintes. Sustenta que aplicar juros de mora sobre astreintes é bis in idem, ou seja, uma dupla penalidade. Pede que seja reformada a decisão pelo excesso da execução em virtude da cobrança indevida de juros de mora sobre astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ao final, que seja reconhecido como valor devido à parte adversa o montante de R$ 13.910,87 (treze mil novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos), ocorrendo a devolução do restante do montante pago em garantia em favor da parte adversa. Preparo recolhido em ID 68836971. É relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que rejeitou a impugnação para manter a decisão que impôs multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer. Inicialmente, no tocante à intimação, a parte executada é parceira eletrônica e conveniada junto a este Tribunal, possuindo cadastro para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição. Dessa forma, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017[1]. Logo, ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, é válida a citação por meio eletrônico. Acrescente-se que nos termos do art. 5o, §6o[2], da Lei n.o 11.419/2006, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJe. No tocante à minoração da multa, mesmo com a superveniência do trânsito em julgado, registrada a ciência da decisão que deferiu a liminar em 05/10/2022, o prazo se findou no dia 13/10/2022. Todavia, o cumprimento da liminar ocorreu no dia 18/10/2022 (ID 211858027, processo 0712446-38.2022.8.07.0006). Assim, o juízo a quo entendeu que houve um atraso de quatro dias para cumprimento de sua determinação (ID 211858027 - Pág. 2[3]). O art. 219, do CPC[4], estabelece que a multa diária aplicada (astreintes) para que a parte seja obrigada a cumprir obrigação de fazer será contada em dias úteis. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS. CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. PRAZO. NATUREZA PROCESSUAL. RETARDO. ASTREINTES. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. 1. A contagem do prazo estipulado para cumprimento das obrigações de fazer, bem como das astreintes, deve considerar apenas os dias úteis e demais regras processuais (CPC 219 220). Precedentes do STJ. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. (Acórdão 1947282, 0732680-88.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024)- Destacou-se. Assim, ao que tudo indica, nessa análise preliminar, findando o prazo da liminar no dia 13/10/2022, e ocorrendo o seu cumprimento em 18/10/2022, a multa pelo descumprimento deve incidir apenas nos dias 14/10/2022 (sexta-feira) e 17/10/2022 (segunda-feira), ou seja, dois dias. Acrescente-se que em ID 140331128, do processo de origem, a exequente, ora agravada apontou: Todavia, o requerido somente retirou o nome da requerente dos cadastros de inadimplentes no dia 18/10/2022. Logo, o Banco Pan descumpriu decisão judicial, não cumprindo a tutela de urgência dentro do prazo determinado por este Douto Juízo, deixando permanecer o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes, por dois dias, sendo os dias 14 e 17/10/2022. Ademais, o agravante sustenta não ser cabível aplicar juros de mora sobre astreintes. A mora é elemento ínsito ao próprio descumprimento da ordem e imputação da penalidade. Desse modo, não há de se falar em juros de mora sobre as astreintes, sob pena de bis in idem Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo postulado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE. COMPROVADA. CUSTEIO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA REDUZIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração. 3.1. Na hipótese dos autos, com base em estimativa do valor da obrigação principal, a multa deve ser reduzida para se alinhar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Precedentes. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1288846, 0002541-11.2017.8.07.0011, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2020, publicado no DJe: 14/10/2020)- Destacou-se. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado até o julgamento final do mérito. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. [2] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. [3] (...) Não há controvérsia de que a ré cumpriu com a ordem em 18/10/2024, ou seja, com quatro dias de atraso. A medida liminar foi confirmada na sentença de ID. 167859475. Acórdão confirmou a sentença em relação à tutela e transitou em julgado em 25/06/2024. Devida, portanto, a multa pelo descumprimento por quatro dias. (...) [4] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.